Tribunal: TJDFT
Processo: 0742008-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DA SUPOSTA ILEGALIDADE DE OFÍCIO. ORDEM ADMITIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substituto processual, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. 1.1. No caso, apesar da parte poder ter se valido da reclamação para manifestar sua insurgência, na esteira do entendimento mais abalizado das Cortes Superiores, apesar da inadmissão do writ, a apontada ilegalidade deve ser examinada de ofício.
2. Ao se vislumbrar possível cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova requerida oportunamente pela defesa, a ordem deve ser parcialmente concedida apenas para determinar a expedição de ofício ao presídio para informar se na data e no horário mencionados na denúncia o local era monitorado por câmeras de segurança, remetendo-se as eventuais imagens ao d. Juízo a quo.
3. Ordem admitida e parcialmente concedida.